Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006793-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), THIAGO SANTANA LIMA - CPF: 056.060.411-46 (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (IMPETRANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), THIAGO SANTANA LIMA - CPF: 056.060.411-46 (PACIENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO, MARCELO FELICIO GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA –
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (12KG DE MACONHA) -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva, quando foi destacada a gravidade em concreto do crime em tese praticado. Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do habeas corpus n. 1006902-08.2019.8.11.000, quando foi mantida a prisão preventiva do paciente, não sobrevindo fato novo que infirme o julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006793-57.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO, MARCELO FELICIO GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Marcelo Felício Garcia e Outro, em favor de
Thiago Santana de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, processado e condenado em primeira instância pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Neste cenário, ao condená-lo, a autoridade indigitada coatora teria indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Aduzem que foi negado o benefício de recorrer em liberdade sem “
motivar e fundamentar de modo satisfatório, acerca da necessidade e conveniência da prisão para apelar, configurando notória e inequívoca coação
”.

Asseveram, ainda, que certamente haverá reforma da sentença na apelação criminal, com possibilidade de absolvição ou retificação da pena e do regime prisional aplicado.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 37474496.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 38132974.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N. 44574964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO, MARCELO FELICIO GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Sustentam os impetrantes, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, de forma que deve ser assegurado ao paciente o direito de apelar em liberdade.

Não procede a impetração.

Extrai-se do dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, pois incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, em regime inicial FECHADO,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta.

42. Assim, considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias
judiciais do réu e levando em conta a quantidade de maconha apreendida (12 kg),
FIXO o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3° do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, §2o, a).

(...)

IV.IV - Da possibilidade de recorrer em liberdade.

53. Em atenção às particularidades do caso, em especial a pena e o regime aplicados, NÃO CONCEDO a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, deveras,
mantidos os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP).”

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do
habeas corpus
n. 1006902-08.2019.8.11.000, reconhecendo que “
não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta, diante da quantidade de entorpecente apreendido, 12 quilos de maconha
”, não sobrevindo fato novo que infirme o julgado.

Sob outro aspecto, a via do habeas corpus não é adequada para antecipar discussões relativas ao mérito da causa, especialmente quando ao regime prisional, o qual foi fixado em
observância a quantidade de pena e das circunstâncias judiciais,
em harmonia com os arts. 33, § 2o, "a", e § 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, consoante recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a oito anos, o regime inicial fechado é o cabível para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza da droga), na primeira fase da dosimetria da pena, nos exatos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 565.930/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”

Por fim, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos
tanto para justificar a imposição do regime mais severo, quanto para a exasperação da pena-base, não havendo, pois, que se falar em ofensa ao bis in idem,
uma vez que para o estabelecimento do modo inicial de expiação da reprimenda devem ser consideradas as circunstâncias judiciais valoradas para a realização da dosimetria da pena, consoante prescreve o art. 33, § 3o, do CP.”

(AgRg no HC 571.983/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)”

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020